Tribunal: TJDFT
Processo: 0800090-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir 5 (cinco) contratos de seguro prestamista, vinculados às cédulas de crédito bancário descritas na inicial, assim como julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A autora requereu o cancelamento de 5 (cinco) seguros prestamistas e a restituição do prêmio pago (ID 71919544 - Pág. 2).
5. A Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegura a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer se houver (art. 9o, inciso I, e art. 36).
6. A autora, no entanto, inseriu somente a Cédula de Crédito Bancário no 19658428 (ID 71919551), e não apresentou nenhum dos 5 (cinco) contratos de seguro prestamista, deixando de comprovar o pagamento integral dos prêmios na ocasião da contratação dos empréstimos.
7. Destarte, embora não devolvida a matéria atrelada à rescisão dos contratos de seguro prestamista, decretada pelo Juízo de origem, a ausência de prova do efetivo pagamento impede o enfrentamento do pedido de restituição proporcional do prêmio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$14.605,91).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, art. 9o, inciso I, e art. 36.
Jurisprudência relevante citada: n.a.